Tribunal: CARF
Processo: 15959.000238/2010-73
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2024-02-05

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15959.000238/2010-73
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-005.893 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
29 de novembro de 2023
Recorrente
ANTONIO ROBERTO ZANATTO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Data do fato gerador: 30/04/2002, 31/05/2002, 28/06/2002, 31/07/2002,
30/08/2002, 30/09/2002
IRPF. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. PAGAMENTO INDEVIDO OU A
MAIOR. CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL.
O prazo para que o contribuinte possa pleitear a restituição do imposto pago
indevidamente ou em valor maior que o devido, extingue-se após o transcurso
de cinco anos, contados da data da extinção do crédito tributário ao teor da
legislação de regência (arts.165, I e 168, I, do CTN).
Mantém-se o indeferimento quando constada a ocorrência do transcurso do
lustro legal para o exercício do direito pleiteado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo Alexandre Lazaro
Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima (Presidente). Ausente o conselheiro Cleber
Ferreira Nunes Leite.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15959.000238/2010-73
Fl. 110
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-005.893 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15959.000238/2010-73

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 83/89):
O contribuinte apresentou manifestação de inconformidade de fls. 35 a 37, discordando
do Despacho Decisório exarado pelo SEORT/DRF/Ribeirão Preto (fls. 30 a 33), que
indeferiu o pedido de restituição do valor relativo ao pagamento indevido do
imposto de renda apurado na Declaração de Ajuste, do ano-calendário de 2001,
pagamentos efetuados em 2002, pedido esse lastreado na alegação de que a
contribuinte é portadora de moléstia grave.
A decisão indeferiu o Pedido de Restituição uma vez que já havia transcorrido o
prazo para o exercício do direito de pleito do contribuinte, conforme prescrições
normativas, o contribuinte ingressou com Pedido de Restituição formulado em
25/07/2008, referente aos pagamentos do IRPF, efetuados nos períodos de
30/04/2002
a
30/09/2002,
portanto
há
mais de cinco anos dos recolhimentos em questão.
Cientificado da decisão em 15/06/2011 (Ar de fl. 34), o contribuinte apresentou, em
30/06/2011, manifestação de inconformidade de fls. 35 a 37, na qual alega, em síntese,
que:
a) que teria retificado sua declaração de rendimentos, em razão de ser portador de
moléstia grave, cuja retificação não foi aceita, dando ensejo a impugnação à Delegacia
da Receita Federal de Julgamento que acatou seu pedido, para considerar como isentos
os seus rendimentos percebidos no referido ano-calendário;
b) defende que, somente após decisão daquela DRJ, cuja cópia encontra-se às fls. 18 a
20, é que teria possibilidade de exercer o seu direito de pleitear a restituição daquele
imposto apontado na declaração originariamente apresentada (fls. 26 e 27);
c) que o DECURSO do prazo previsto no Art. 168 do CTN deveu-se a morosidade com
que foi examinado todo o processo, levando este contribuinte a ter que recorrer a essa
Delegacia de Julgamento. Ora, recorrendo da decisão administrativa que lhe imputava
imposto a pagar enquadrou-se no parágrafo II do Artigo 168 do CTN;
d) Se houvesse requerido a devolução antes das decisões dessa Delegacia de Julgamento
(acordos acima) sua posição de conta corrente junto a Receita Federal do Brasil, isto é
imposto lançado e saldo a pagar seria ZERO e não teria sentido requerer a devolução de
NADA;
e) REQUER, PORTANTO A REFORMA do despacho decisório ora recorrido e o
restabelecimento e devolução de seu crédito tributário. Como medida de economia
processual REQUER TAMBÉM que os demais recolhimentos, todos oriundos do
mesmo fato gerador (retificações de declaração) referente aos exercícios de 2001 e
2003, constantes do item 2.1 deste requerimento e AINDA A RETENÇÃO SOBRE O
DECIMO TERCEIRO SALÁRIO dos exercícios de 2001 a 2005, lhe sejam devolvidos
por ser uma questão de justiça.
f) Informa ainda que em 09 de junho de 2011, através de correspondência cujas (28
CÓPIAS) juntou, requereu a solução de seus pedidos de devolução pendentes desde
2008.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, julgou improcedente a
manifestação de inconformidade apresentada, encontrando-se assim ementada:
Fl. 111
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-005.893 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15959.000238/2010-73

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA – IRPF
Ano-calendário: 2001
RESTITUIÇÃO. RENDIMENTOS AUFERIDOS POR PORTADOR DE MOLÉSTIA
GRAVE.
Na hipótese de rendimento isento ou não-tributável declarado na DIRPF como
rendimento sujeito à incidência de imposto de renda e ao ajuste anual, a restituição do
indébito de imposto de renda será pleiteada exclusivamente mediante a apresentação da
DIRPF.
A restituição de imposto de renda pago indevidamente, apurado na declaração de ajuste,
deve ser solicitada mediante utilização do Programa
Pedido
Eletrônico
de
Ressarcimento ou Restituição e Declaração de Compensação (PER/DCOMP).
Apenas as restituições referentes ao 13o salário podem ser pleiteadas mediante
formulário.
PORTADOR DE MOLÉSTIA GRAVE. ISENÇÃO.
A isenção de imposto de renda sobre proventos de aposentadoria de portador de
moléstia grave será concedida quando invocada pelos contribuintes que sofram das
patologias elencadas no texto legal que dispõe sobre esse benefício e deverá ser
comprovada mediante laudo pericial emitido por serviço médico oficial, da União, dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, desde que atendido o procedimento
formal para requerer.
DECADÊNCIA
O direito de pleitear a restituição de imposto retido na fonte sobre os proventos de
aposentadoria percebidos por portador de moléstia grave, extingue-se no prazo de cinco
anos, contados da data da extinção do crédito tributário.
Cientificado da decisão, em 17/07/2012 (fls. 92), o contribuinte, em 13/08/2012,
interpôs recurso voluntário (fls. 94/95), repisando as alegações da inconformidade, no sentido de
que se não há imposto a pagar o que foi pago é indevido, conforme deliberado pela DRJ/SPOII
em 11/06/2008. Logo e com base na decisão proferida, o prazo para pleitear a devolução do IR
pago indevidamente começou a contar da aludida decisão que, por sua vez, acatou a DAA/2002
retificadora, independentemente do ano que foi recolhido. Requer, ao final, a procedência do
pedido de restituição formulado, em face do recolhimento a maior das quotas do IR apuradas na
DAA/2002 original apresentada.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 96/104.
Em 19/05/2015, diante do término do mandato do conselheiro relator, Jaci de
Assis Júnior, em razão de sua aposentadoria, o processo foi enviado para novo sorteio (fls.
108/109), sendo-me distribuído em 26/01/2023, para prosseguimento do julgamento.

É o relatório.

Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
Fl. 112
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-005.893 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15959.000238/2010-73

O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.

Mérito
Do pedido de restituição formulado – do transcurso do lustro prescricional.
O litígio recai sobre o pedido de restituição, no valor de R$ 1.788,90, decorrente
do recolhimento do imposto de renda apurado na DAA/2002 original apresentada, buscando, por
oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise do processado, no sentido do acatamento do
pedido formulado, com o afastamento da prescrição apurada.
Pois bem. Em que pese as alegações trazidas, do cotejo dos documentos carreados
aos autos, aliado aos fundamentos contidos no voto condutor da decisão recorrida (fls. 83/89) e
atendo-se ao despacho decisório proferido (fls. 30/32), não há como prosperar a pretensão
recursal.
Assim, considerando que o Recorrente, nesta fase recursal, não trouxe novas
alegações contundentes a modificar o julgado – limitando, basicamente, em repisar as alegações
da peça impugnatória, pugnando pelo afastamento do indeferimento operado, dada a constatação
do transcurso do lapso temporal entre os recolhimentos realizados e o pedido de restituição
formulado – me convenço do acerto da decisão recorrida, pelo que adoto como razão de decidir
os fundamentos lançados no voto condutor (fls. 86/89), mediante transcrição dos excertos
abaixo, à luz do disposto no § 3o do art. 57 do Anexo II do RICARF:
Ao tratar do direito à restituição, o Código Tributário Nacional dispõe no art. 165:
(...)
Os pedidos de restituição eram disciplinados pela IN SRF no 600, de 30/12/2005, art. 9o,
§ 1o, e, atualmente, tais pedidos de restituição são disciplinados pela IN RFB no 900, de
30/12/2008, em seus artigos 10, § 1o e 3o, § 1o, ambas Instruções Normativas
mantiveram os mesmos procedimentos para formalização do pedido, ou seja, a
restituição do indébito de imposto de renda será pleiteada exclusivamente
mediante a apresentação da DIRPF retificadora.
(...)
Assim, conforme legislação retromencionada, os pedidos de restituição relativos a
rendimentos isentos ou não-tributáveis declarados como rendimentos tributáveis, devem
ser pleiteados mediante apresentação de DIRPF retificadora e liberados mediante
processamento eletrônico, podendo ser analisados pela Fiscalização.
No que tange à restituição dos pagamentos efetuados conforme declaração de IRPF
original e considerados indevidos após declaração retificadora, os pedidos de
restituição devem ser formalizados mediante utilização do Programa Pedido
Eletrônico de Restituição (PER/DCOMP), sendo considerado não formulado pedido
que
não
tenha
sido
utilizado
o
meio
eletrônico, conforme dispõe o art.
31 da IN SRF no 600/2005:
(...)
Apenas na impossibilidade de utilização do programa eletrônico, a restituição
poderia ser requerida mediante formulário Pedido de Restituição, nos termos do § 1o,
Fl. 113
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-005.893 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15959.000238/2010-73

art. 3o, da referida IN, sendo que, somente no caso de Pedido de Restituição do IRRF
sobre o 13o salário não é possível a utilização do Programa Pedido Eletrônico de
Restituição (PER/DCOMP).
(...)
Note-se que, as três formas de solicitar o reconhecimento de isenção convivem
concomitantemente e independe uma a outra. Caso o contribuinte se enquadre nas três
situações, e tenha interesse de ter seu direito reconhecido, necessário se faz que ele
ingresse com as três formas de pedido, observando, sempre, o prazo limite para
pedir, ou seja, o prazo decadencial. Não há necessidade de se aguardar a decisão de
um pedido para se ingressar com o outro, muito pelo contrário, o correto é que se
ingresse com todos os pedidos, administrativamente, assim que surgir o seu direito
ao benefício fiscal.
Assim, passa-se a análise do Pedido de Restituição do IRRF apurado na Declaração de
Ajuste, do ano-calendário de 2001, cujos pagamentos foram efetuados em 2002.
Primeiramente, cabe a análise em relação ao prazo para que a contribuinte possa pleitear
a restituição, conforme dispõe o art. 168, do CTN:
“ Art. 168. O direito de pleitear a restituição extingue-se com o decurso do
prazo de 5 (cinco) anos, contados:
I – nas hipóteses dos incisos I e II do art. 165, da data da extinção do crédito
tributário;
II na hipótese do inciso III do art.165, da data em que se tornar definitiva a
decisão administrativa ou passar em julgado a decisão judicial que tenha
reformado, anulado, revogado ou rescindido a decisão condenatória.”
O Ato Declaratório SRF no 96, de 26/11/1.999, emanado com fulcro no
Parecer PGFN/CAT/No 1.538, de 18 de outubro de 1999, esclarece:
“I – o prazo para que o contribuinte possa pleitear a restituição de tributo ou
contribuição pago indevidamente ou em valor maior que o devido, inclusive na
hipótese de o pagamento ter sido efetuado com base em lei posteriormente
declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal em ação declaratória
ou em recurso extraordinário, extingue-se após o transcurso do prazo de 5
(cinco) anos, contado da data da extinção do crédito tributário - arts. 165, I, e
168, I, da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1.966 (Código Tributário Nacional).
II – o prazo referido no item anterior aplica-se também à restituição do imposto
de renda na fonte incidente sobre os rendimentos recebidos como verbas
indenizatórias a título de incentivo à adesão a Programa de Desligamento
Voluntário.”
Os dispositivos normativos acima transcritos estabelecem que o pagamento de tributo
indevido confere ao contribuinte direito à restituição e que esse direito extingue-se no
prazo de cinco anos, contados da extinção do crédito tributário.
No caso em tela, o pedido de restituição foi protocolizado em 25/07/2008. Logo, o
direito do interessado deve ser atendido retroagindo-se até 25/07/2003, estando
definitivamente extinto relativamente aos pagamentos efetuados em datas
anteriores a 25/07/2003, em conformidade com o Ato Declaratório SRF no
96, de 26/11/1999, e artigo 168, inciso I do CTN.
Portanto, verifica-se que na data da formalização do pedido de restituição, isto é, na
data da protocolização do processo, 25/07/2008, já estava extinto o direito de o
contribuinte pleitear a restituição do imposto de renda pago em parcelas em 30/04,
31/05, 28/06, 31/07, 30/08 e 30/09 de 2002, que decaíra, em relação ao último
pagamento, em 30/09/2007.
O interessado, por seu turno, suscita o inciso II, do art. 168, do CTN, para fundamentar
o seu pedido extemporâneo, argumentando da necessidade de se aguardar a decisão do
mérito em um dos processos para, depois, requerer a restituição de outros pagamentos
Fl. 114
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-005.893 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15959.000238/2010-73

indevidos, havendo, neste caso, segundo entendimento dele, o deslocamento do início
da contagem do prazo decadencial.
Da leitura do texto legal anteriormente reproduzido, verifica-se que o inciso II, do art.
168, do CTN, que nos remete ao inciso III, do art. 165, faz referência à “reforma,
anulação, revogação ou rescisão condenatória” de caso específico levado ao
conhecimento da Administração Pública ou do Poder Judiciário. No caso do
contribuinte, trata-se de três situações diferentes, três retenções/recolhimentos
diferentes, ainda que para o mesmo ano, sendo que cada um tem tratamento específico e
tem que ser submetido à análise do Fisco de forma independente e autônoma, conforme
prescreve a legislação anteriormente analisada. Quanto ao “Pedido de Restituir valores
pagos indevidamente” relativamente a valores apurados em Declaração de juste Anual
de 2002, ano-calendário de 2001, este é o primeiro pedido formalmente apresentado
pelo contribuinte ao Fisco, e extemporaneamente, desta forma, não há de e falar
em “reforma, anulação, revogação ou rescisão condenatória” para tais pagamentos,
supostamente indevidos.
Diante do exposto, voto por INDEFERIR A SOLICITAÇÃO de restituição efetuada
pelo interessado.
Portanto, e ancorado na legislação de regência, restando vulnerado o lustro legal
regulamentar a para se pleitear a restituição do imposto recolhido indevidamente ou a maior –
sendo certo que os pagamentos indevidos ocorreram no período de abril a setembro/2002 (fls.
5/8), e o pedido de restituição foi gerado e transmitido somente em 24/07/2008 (fls. 5),
remetendo a contagem do prazo prescricional para a restituição do indébito à data dos
pagamentos indevidos realizados (art. 168, I do CTN), e não a partir da notificação da decisão
proferida pela DRJ/SPOII que reconheceu o direito à isenção fiscal em face da moléstia grave
que lhe acometera (fls. 18/20), conforme alega – correto é o procedimento fiscal, tudo em
conformidade com a legislação de regência, razão pela qual mantenho incólume a decisão
recorrida.

Conclusão
Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso, para
manter o despacho decisório que indeferiu o pedido de restituição formulado.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 115
DF CARF MF
Original